Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAIORIDADE. DESISTÊNCIA DO FEITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O débito perseguido abrangia não apenas o crédito principal, mas os honorários advocatícios sucumbenciais e do cumprimento de sentença. Importante pontuar que os honorários constituem direito autônomo do patrono, nos termos do que disciplina o art. 85, parágrafo 14, do Código de Processo Civil. Portanto, eventual desistência do credor principal não abrange os honorários advocatícios, uma vez que é imprescindível a anuência expressa do efetivo titular do crédito em eventual desistência ou formulação de acordo, o que não se verifica na presente hipótese.
3. Não é o caso de aplicação do parágrafo 2o do art. 857 do Código de Processo Civil, porquanto o Acórdão recorrido afastou expressamente a possibilidade de sub-rogação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.